Tribunal: STJ
Processo: 0900632-54.2017.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2094493 - SC (2023/0312711-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: AMARILDO DEVENZZI
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
TRIBUTÁRIA.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 222 E 400,
AMBOS
DO
CPP.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211
/STJ. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 41 DO CP.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 386, VI,
DO
CPP.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
284/STF
E
7/STJ.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 45, § 1o, 59
E 70,
, TODOS DO CP. TESE DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO
CAPUT
APLICADA
EM
DECORRÊNCIA
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
SUPOSTA
ILEGALIDADE NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: bbb6b019-172f-4f1d-b44e-66a4e0ffccc7

RECURSO ESPECIAL No 2094493 - SC (2023/0312711-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: AMARILDO DEVENZZI
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
TRIBUTÁRIA.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 222 E 400,
AMBOS
DO
CPP.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211
/STJ. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 41 DO CP.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 386, VI,
DO
CPP.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
284/STF
E
7/STJ.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 45, § 1o, 59
E 70,
, TODOS DO CP. TESE DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO
CAPUT
APLICADA
EM
DECORRÊNCIA
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
SUPOSTA
ILEGALIDADE NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AMARILDO DEVENZZI, fundado
no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de
a
Santa Catarina exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 0900632-
54.2017.8.24.0036/SC, assim ementado (fl. 402):
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RÉU
SOLTO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
TRIBUTÁRIA (ART. 2o, INC. II, DA LEI N. 8.137/ 1990, NA FORMA DO ART. 71
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. NÃO MERECE DEFERIMENTO O PLEITO DE ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POSTO QUE, ALÉM DE O
AGENTE
OSTENTAR
PROCURADORA
CONSTITUÍDA
NOS
AUTOS,
DECLAROU AUFERIR DEZ MIL REAIS MENSAIS.
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL, FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE "OS CRIMES PREVISTOS NA LEI
8.137/1990 NÃO VIOLAM O DISPOSTO NO ART. 5o, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO"
(ARE N. 999.425).
3. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUEM COMPETE
PRECIPUAMENTE " UNIFORMIZAR A INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL EM
TODO O BRASIL ", VEM SE POSICIONANDO PACIFICAMENTE NO SENTIDO
DE QUE " O NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES PRÓPRIAS É
FATO TÍPICO" (AGRGRHC N. 85.376).
4. CONFORME REITERADOS ACÓRDÃOS DESTE RELATOR, " A
DISCUSSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SE TORNA DESCABIDA
APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, TAL COMO OCORRIDO
NO CASO DOS AUTOS "; DE QUALQUER FORMA, A EXORDIAL ACUSATÓRIA
PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO SEU RECEBIMENTO
E PROCESSAMENTO.
5. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DA PROVA
DOCUMENTAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA, A MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE; DE MAIS A MAIS, É
ENTENDIMENTO
DESTA
CÂMARA
QUE
EVENTUAL
DIFICULDADE
FINANCEIRA SUPORTADA PELA PESSOA JURÍDICA À ÉPOCA DOS FATOS
NÃO É CAUSA SUFICIENTE PARA ILIDIR O SEU REPRESENTANTE LEGAL DA
RESPONSABILIDADE CRIMINAL.
6. MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE, UTILIZANDO-SE DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SEM EXTRAPOLAR OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, APLICA O INSTITUTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71), BEM COMO SOPESA PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA E MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E,
AFASTADAS
AS
PRELIMINARES,
DESPROVIDO.
Nas razões, suscitou-se contrariedade e negativa de vigência dos seguintes
dispositivos de lei federal: 1) arts. 222 e 400, ambos do Código de Processo Penal; 2)
art. 41 do Código de Processo Penal; 3) art. 386, VI, do Código de Processo Penal; 4)
arts. 45, § 1o, 59 e 70,
, todos do Código Penal (fls. 446/455).
caput
Contrarrazões às fls. 468/480.
A Corte de origem admitiu o recurso especial (fls. 492/494).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer assim ementado
(fl. 676):
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS. ART. 2o, II, DA LEI No 8.137/90.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 222 E 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CORRESPONDENTES. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA EM FACE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO EM 2/3,
CONSIDERADO O NUMERO DE INFRAÇÕES. CRITÉRIO DO STJ. PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO
PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.
Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo não
provimento.
É o relatório.
VOTO
1) contrariedade e negativa de vigência dos arts. 222 e 400, ambos do CPP
Nesse tópico, a tese defensiva é de cerceamento de defesa decorrente do
prazo exíguo fixado para fins de cumprimento de carta precatória e de inversão na
ordem do interrogatório.
O recurso, no entanto, padece de falta de prequestionamento (Súmula 211
/STJ), pois essas questões não foram debatidas na Corte de origem, nem mesmo no
acórdão exarado no julgamento dos embargos de declaração.
Ressalto, ainda, que não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto
no art. 1.025 do Código de Processo Civil, na medida em que não foi alegada omissão
no pronunciamento jurisdicional (violação do art. 619 do CPP), condição indispensável
para ensejar a supressão de grau prevista em lei.
Nesse sentido, confira-se: AgRg no AREsp n. 2.384.388/ES, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
11/4/2025
2) contrariedade e negativa de vigência do art. 41 do Código de Processo
Penal
Nesse tópico, a tese defensiva é de inépcia da peça acusatória.
Sobre essa questão, a Corte de origem consignou o seguinte (fl. 404 - grifo
nosso):
[...]
2. De mais a mais, afasto as alegações de inconstitucionalidade, de
atipicidade daquela conduta narrada na exordial acusatória e de sua inépcia, isso
porque:
a) "os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5o,
LXVII, da Constituição " (STF, ARE n. 999.425, Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno);
b) "o não recolhimento de ICMS em operações próprias é fato típico" (STJ,
AgRgRHC n. 85.376, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; vide também RHC n.
102.485, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma); e
c) "a discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 41
do Código de Processo Penal se torna descabida após a prolação de sentença
condenatória, tal como ocorrido no caso dos autos" (A Crim n. 0900065-
91.2015.8.24.0036; A Crim n. 0000996-19.2017.8.24.0079; A Crim n. 0023351-83.
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

2016.8.24.0038); de qualquer forma, a exordial acusatória preenche os requisitos
.
legais necessários ao seu recebimento e processamento
[...]
A insurgência não merece acolhida.
Primeiro, porque a peça acusatória narrou com suficiente clareza a natureza
da imputação deduzida contra o recorrente, como bem sintetizada no voto condutor do
acórdão atacado (fls. 3/4):
[...]
O denunciado, na condição de sócio-administrador de 'ADPLAST
INDUSTRIAL LTDA.', CNPJ n. 02.591.957/0001-85 e Inscrição Estadual n.
25.362.853-9, estabelecida na Rua Albina Kogus Piazera, n. 441, Bairro Barra do
Rio Cerro, em Jaraguá do Sul, deixou de efetuar, no prazo legal, o recolhimento de
R$ 233.498,16 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e
dezesseis centavos) a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS cobrado de consumidores, locupletando-se ilicitamente mediante
este tipo de apropriação de valores e em prejuízo do Estado de Santa Catarina,
conforme declarado pelo sujeito passivo da obrigação nas DIM Es (Declarações do
ICMS e do Movimento Econômico) dos meses de fevereiro, março, abril, agosto,
outubro, novembro e dezembro de 2015, documentos geradores da Dívida Ativa n.
16001785776, de
.
24/05/2016
Assim agindo, o denunciado infringiu o disposto no art. 2o, II, da Lei n. 8.137
/90, por 07 (sete) vezes, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal, de modo que
se oferece a presente denúncia, que se requer seja registrada, autuada e recebida
com vistas à citação para fins de resposta à acusação e demais atos processuais.
Ademais, pleiteia-se sejam certificados os antecedentes criminais no Estado de
Santa Catarina e perante a Justiça Federal, instruindo-se o feito com o
cumprimento das demais formalidades legais até final condenação.
[...]
Segundo, porque a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de
que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o
provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para
inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a
instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório
dos autos. Com efeito, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos
casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação
(RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/8
/2017).
No mesmo sentido:
[...]
1. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise
do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do
contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução
criminal". (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
).
18/8/2015
[...]
(AgRg no REsp n. 1.670.062/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2017).
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

Logo, não há falar em contrariedade ao art. 41 do CPP.
3) contrariedade e negativa de vigência do art. 386, VI, do Código de
Processo Penal
Nesse tópico, a tese defensiva é de que a materialidade e a autoria delitiva
(fl. 451). E que
não restaram plenamente evidenciadas
restou igualmente comprovado
no caderno processual, diga-se, inclusive documentalmente através de balanços
patrimoniais, que a empresa de propriedade do recorrente vinha passando por
inúmeras dificuldades financeiras, fator este que a impediu de honrar com o
(fl. 452).
pagamento do ICMS
Inicialmente, cumpre ressaltar que a tese de inexigibilidade de conduta
diversa padece de
, uma vez que não foi indicada, de forma
fundamentação deficiente
explícita, vulneração do dispositivo de lei federal correlato a esse tema, circunstância
que atrai a incidência da Súmula 284/STF:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
COMBINADA
COM
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 884 DO
CÓDIGO CIVIL E 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
2. Os dispositivos legais indicados como malferidos não possuem comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula no
284/STF.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.933.765/RJ, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, REPDJEN de
, DJEN de
9/6/2025
26/6/2025
- grifo nosso).
12/06/2025
No mais, a insurgência encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ora, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova coligida,
concluíram que há elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrente
(fls. 301/302 e 404 - grifo nosso):
[...]
De sua vez, materialidade dos fatos é incontroversa, tendo-se em vista tanto
os débitos apurados pelo Fisco Estadual quanto as notícias-crime encaminhadas
ao MPSC, que acompanharam as denúncias de todos os processos. Conquanto
em sede inquisitorial (procedimento de investigação criminal), restou demonstrado
o volume de movimentação financeira pela pessoa jurídica Adplast Industrial Ltda.
EPP, sem o devido recolhimento aos cofres estaduais dos valores efetivamente
cobrados dos consumidores a título de ICMS. É situação bem retratada pelas
DIMEs confeccionadas pelo contribuinte-denunciado – e que instruem as
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

denúncias –, bem como pela sua ulterior exclusão do parcelamento tributário, em
função de persistente inadimplemento.
A autoria delitiva também desponta inconteste, porquanto o denunciado
figurava na qualidade de único sócio administrador da pessoa jurídica responsável
pelas operações financeiras que redundaram na ausência de recolhimento do
tributo cobrado ao Fisco Estadual. É que o deflui da cláusula 17 do contrato social
(processo n. 0900020-19.2017.8.24.0036: Informação 28 – Evento 01):

7.1. – A sociedade será gerenciada pelo sócio AMARILDO
DEVENZZI, o qual caberá representar a sociedade ativa e passivamente em
juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para uma boa
consecução do fim social e bom desempenho de suas funções.

E, por se versar sobre sociedade empresarial de módico capital social
(processo n. 0900020- 19.2017.8.24.0036: Informação 31 – Evento 01), certo é
que as operações financeiras e contábeis ficavam a cargo do denunciado – único
dotado dos necessários poderes de administração social. É linha de entendimento
que veio corroborada pelo interrogatório judicial, oportunidade na qual o increpado
confessou que utilizou os recursos societários para manter o pagamento de
funcionários e fornecedores em detrimento do recolhimento dos valores do ICMS
ao Erário Estadual (processo n. 0900020-19.2017.8.24.0036: Vídeo 171 – Evento
60, processo n. 0900632- 54.2017.8.24.0036: Vídeo 135 – Evento 53 e processo n.
0900292-47.2016.8.24.0036: Vídeo 161 – Evento 51).
[...]

[...]
In casu, a materialidade delitiva está consubstanciada por meio da "
NOTÍCIA-CRIME AO MINISTÉRIO PÚBLICO" (evento n. 1, informação n. 3 e 4, 1o
grau), do "TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA" (evento n. 1, informação n.
5 e 6, 1o grau), das DIME's (evento n. 1, informação n. 7 a 27, 1o grau), dos
contratos sociais (evento n. 1, informação n. 32 a 38, 1o grau) e dos depoimentos
colhidos sob o crivo do contraditório.
A autoria, por seu turno, recai sobre o recorrente na medida em que era
sócio-gerente da empresa "ADPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
à época dos fatos (vide evento n. 1,
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA "
informação n. 32 a 38, 1o grau).
[...]
Nesse cenário, a reversão dessa conclusão somente possível medida o
reexame da prova que fundou a convicção do julgador ordinário, providência essa
vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
4) contrariedade e negativa de vigência dos arts. 45, § 1o, 59 e 70,
,
caput
todos do Código Penal
Nesse tópico, a tese recursal é de ilegalidade na fração aplicada em
decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva e na pena substitutiva
(prestação pecuniária) fixada.
Sobre esses temas, a Corte de origem consignou o seguinte (fl. 405):
[...]
A meu sentir, a fundamentação empregada pelo Órgão sentenciante para
aplicar o instituto da continuidade delitiva (CP, art. 71), bem como o quantum
sopesado para esta circunstância (p. s. 2/3 - critério objetivo) e a título de
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

prestação pecuniária e multa, revestem-se de idoneidade jurídica e não extrapolam
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo a esta Corte a
retificação de sentenças dotadas destes parâmetros.
ENFATIZO: a) consoante sabido e consabido critério objetivo adotado por
esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se a fração de aumento de 1
/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para
5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações"; e b) conforme
venho reiteradamente sustentando em meus acórdãos, "por força do disposto no
art. 169 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), a análise dos
requerimentos de redução e parcelamento da prestação pecuniária fixada na
sentença de primeiro grau são da competência daquele juízo específico" (A Crim n.
0000368- 47.2013.8.24.0054; vide também A Crim n. 0900483-63.2014.8.24.0036).
[...]
No que se refere à fração aplicada, não diviso nenhuma ilegalidade no
acórdão; ao contrário, o critério referido guarda perfeita consonância com a
jurisprudência consolidada nesta Corte:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 217-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NO PATAMAR DE 1/5.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será
determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro
este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo
legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o
entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2
. Precedentes.
/3 para 7 ou mais infrações
6. No caso, ficou consignado, quanto ao número de crimes, que "foram
praticadas em número superior a duas vezes" (e-STJ fl. 360), ou seja, no mínimo
três vezes, não havendo ilegalidade na aplicação do patamar de aumento de 1/5,
como feito pela Corte de origem.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
13/5/2025
21/5/2025
No tocante ao valor fixado a titulo de prestação pecuniária (5 salários
mínimos), não diviso desproporcionalidade, sendo certo que sua revisão esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria análise de circunstância fática (capacidade
econômica do condenado):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial por entender que a pretensão de
revisão da prestação pecuniária demanda reexame fático-probatório e porque, no
tocante à inabilitação para dirigir veículo automotor, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a pretensão de revisão da prestação
pecuniária demanda reexame fático-probatório e se a inabilitação para dirigir
veículo automotor é necessária no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A prestação pecuniária foi fixada de forma proporcional e dentro dos
limites legais, de modo que sua revisão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois
demandaria reexame do conjunto fático-probatório quanto à capacidade
econômica do condenado.
4. A inabilitação para dirigir foi fundamentada adequadamente, considerando
a necessidade de impedir a reiteração criminosa, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação quanto à
necessidade da medida, além dos requisitos objetivos do art. 92, III, do Código
Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Fixada a prestação pecuniária de forma proporcional
e dentro dos limites legais, sua revisão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois
demandaria reexame do conjunto fático-probatório relativo à capacidade
econômica do condenado. 2. A inabilitação para dirigir veículo automotor exige
fundamentação quanto à sua necessidade, além dos requisitos objetivos do art. 92,
III, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1o;
Código Penal, art. 92, III; Código de Trânsito Brasileiro, art. 278-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1437068/PR, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.06.2015.
(AgRg no AREsp n. 2.797.133/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
10/6/2025
de
- grifo nosso).
16/6/2025
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA49459080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 21:56:12
Código de Controle do Documento: aeb64b04-13b5-4e02-bf9f-83fe6260e615

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.094.493 / SC
Número Registro: 2023/0312711-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00084979520138240036 09000201920178240036 09002924720168240036 09004836320148240036
0900483632014824003609002924720168240036
09006325420178240036
84979520138240036
9000201920178240036
9002924720168240036
9004836320148240036
900483632014824003609002924720168240036 9006325420178240036
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMARILDO DEVENZZI
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50604438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: 7daaf8e2-f080-4319-9a4b-147f15b73b41

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: 7daaf8e2-f080-4319-9a4b-147f15b73b41